Tribunal: TJES
Processo: 5000876-35.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000876-35.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA DUTRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000338-35.2025.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
WALDIR ALVES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica impugnada nos autos, bem como a condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor do consumidor, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, no tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, vejo que a mesma não prospera, eis que as operações foram realizadas em conta bancária de titularidade da instituição financeira Recorrente, sendo, portanto, parte legítima para figurar na presente demanda.

(3). Pois bem. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o banco Recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

(4). Na situação em apreço, o Juízo a quo acertadamente reconheceu a falha na prestação de serviços por parte do Recorrente, decorrente da fraude suportada pelo Recorrido. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

(5). Outrossim, ainda que as transações contestadas necessitem do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira. Logo, é notória a responsabilidade do banco Recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Dessa forma, não merece reparo a sentença de piso em relação à condenação do Recorrente a restituir, em dobro, ao Recorrido a quantia de danos materiais.

(6). Ademais, quanto aos danos morais, indubitável que o fato em comento encerra efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte Recorrida. Quanto ao ponto, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Por fim, quanto ao pedido de reforma dos índices de juros e correção, o recurso merece provimento para alinhar a condenação à legislação vigente. Quanto à atualização da indenização por danos morais, conforme o entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do arbitramento. Com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante o art. 389, § 1º, do Código Civil. Os juros de mora, por sua vez, incidirão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) com a dedução do IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, de modo a evitar a cumulação de índices.

(8). Relativamente à reparação material, o valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso, conforme o art. 389, § 1º, do Código Civil. Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir da citação pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observando-se que, caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados zero (art. 406, § 3º, CC), evitando-se assim a cumulação de índices e adequando-se à Lei nº 14.905/2024.

(9).

Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

p
ara
DETERMINA que:

a) sobre a condenação por danos morais, a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ);

b) sobre a condenação por danos materiais, a correção monetária incida a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir da citação;

c) para ambas as condenações, utilize-se o IPCA para a correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros de mora, consoante a sistemática da Lei nº 14.905/2024 (art. 389, § 1º, e art. 406, § 1º, ambos do Código Civil)

Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)